Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705330-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VILSON DIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco Itaucard S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia, que determinou a emenda à inicial para a comprovação da mora da parte requerida, eis que o AR foi devolvido com o motivo “endereço incompleto” Em suas razões o agravante afirma que os requisitos essenciais para propositura da ação de busca e apreensão, e concessão da liminar foram cumpridos, eis que comprovou a mora e o inadimplemento do devedor, conforme documentação colacionada aos autos. Alega que a mora configura-se com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela no prazo acordado. E que o envio de notificação por AR, no endereço do devedor indicado no contrato, é apenas uma formalidade para propositura da ação de busca e apreensão, como já decidiu a 4a Turma de Direito Civil, do colendo STJ, e poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Acresce que a informação incorreta ou incompleta do endereço do devedor, no momento do contrato, não lhe pode ser imputado, pois cabe ao devedor manter o seu endereço atualizado. Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, quais sejam o “fumus bonis juris” e o “periculum em mora”. Requer a concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja revogada, a fim de ser deferida a liminar de busca e apreensão. Requer ainda que seja reconhecida a constituição em mora do devedor. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome da Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, seja pela matéria em debate estar abarcada no rol do art. 1015, do CPC, ou pela não taxatividade mitigada do referido rol. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 16:12:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator